Tribunal: STF
Processo: RE 340089
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
O despacho agravado fundou-se em entendimento
pacífico de ambas as Turmas desta Corte no sentido de ser
incabível o recurso extraordinário para se discutir matéria
processual, a pretexto de violação ao disposto nos artigos 5º,
LV,  XXXV, e 133, da Constituição, o que demandaria a análise
prévia da legislação ordinária incabível nesta sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.